Tribunal: TJDFT
Processo: 0753979-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. DESVIO DE FUNÇÃO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1o, §3o, da Lei n.o 8.437/92, preconiza que não serão cabíveis medidas liminares que esgotem o objeto controverso da demanda, seja esse exaurimento em parte ou total.
2. No caso, verifica-se que o objeto do recurso de agravo de instrumento esgota o objeto da demanda, sendo necessária a dilação probatória a fim de solucionar a controvérsia, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.
3. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade ou de legalidade, que significa que, em princípio, todo ato administrativo é válido e assim deve permanecer, salvo se demonstrada sua inconformidade com o sistema jurídico em processo. Em caso de controvérsia, o ônus da prova da ilicitude incumbe a quem postula o desfazimento do ato e exige o processamento de ação sobre o manto dos princípios do contraditório e ampla defesa, com a necessidade de dilação probatória.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.